Tribunal: TJMT
Processo: 1035466-54.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035466-54.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WELIDA CRISTINA OLIVEIRA MENDES - CPF: 024.752.721-12 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1035466-54.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado especial criminal e fazendário de Várzea Grande

Recorrente(s):

WELIDA CRISTINA OLIVEIRA MENDES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/03/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA NORMA – IMPOSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO DA AUTORA REALIZADA NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS No 4.166/2016 E No 4.167/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inicialmente, registro que o recorrente reitera a ausência de contestação do Município, pleiteando a decretação da revelia e a procedência dos pedidos iniciais.

No entanto, entendo que a revelia não implica em procedência automática dos pedidos, ainda mais no caso em tela onde deve ser observada a indisponibilidade do interesse público.

Pois bem. A matéria é simples, trata-se de pedido de revisão de enquadramento funcional.

Em que pese o descontentamento do recorrente, onde aduziu em seu recurso que a sentença é temerária e que foi proferida sem a devida análise dos fatos contidos na exordial, entendo que a decisão judicial está correta, a não merecer reparos.

Como bem pontuado na sentença recorrida, o recorrente equivocou-se na interpretação da nomenclatura dos cargos municipais, como será exposto a seguir.

A recorrente foi empossada em outubro de 2012 no cargo de Guarda Municipal 3a Classe. Há época estavam vigentes a
Lei n° 2.142/2000
(Dispõe sobre a criação, organização atribuições e competência da secretaria da guarda municipal de Várzea Grande - MT e dá outras providências) e
Lei n° 2.163/2000
(Institui o estatuto da guarda municipal de Várzea Grande e dá outras providências).

Sobre o enquadramento inicial, vejamos o caput do art. 7° da Lei n° 2.142/2000:

“Art. 7° - O ingresso na carreira de Guarda Municipal dar-se-á mediante concurso público de provas e títulos e curso de formação sempre na função inicial de Guarda Municipal 3a Classe e conforme dispuseram a legislação municipal e o respectivo edital.”

Dessa forma, quando tomou posse, a autora foi enquadrada na 3a Classe. Para conquistar o direito de acessão funcional, devia observar o art. 20 da Lei 2.163/2000, vejamos:

“Art. 20 - A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, de bravura ou, ainda, Post-Mortem.

§ 1o O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:

I - De Guarda de 3a Classe para 2a Classe: 04 anos;”

Segundo as imposições legais, em outubro de 2016, transcorridos os quatro anos, a recorrente alcançaria o direito de ser enquadrada na 2o Classe, porém, antes disso, foi editada outra lei, trazendo ainda outros elementos, antes da data de aquisição do direito pela antiga legislação.

Foi editada a
Lei n° 4.166/2016
(insere e altera dispositivos da lei complementar no 2.142/2.000, que dispõe sobre a criação, organização, atribuições e competência da guarda municipal de Várzea Grande - MT e dá outras providências) e
Lei n° 4.167/2016
(Estabelece o novo estatuto da guarda municipal de várzea grande e dá outras providências), ambas entraram em vigência em 30/06/2016, sendo que, a entrada em vigência, antes da data de período aquisitivo da antiga legislação, faz com que sejam observadas as novas regras.

O processo administrativo de progressão da autora foi realizado em dezembro de 2016, computando que a parte poderia progredir na carreira diante dos 04 anos, 01 mês e 11 dias de efeito serviço. Os efeitos da Portaria de enquadramento seriam a partir de janeiro de 2017.

Ocorre que houve mudança das normas e o Município aplicou as novas leis, distribuindo as progressões nos termos da nova estrutura de carreiras.

Na vigência da Lei n° 2.163/2000 a carreira era composta da seguinte forma:

“Art. 21. A carreira de Guarda Municipal é constituída das seguintes “classes, nominadas pela ordem hierárquica, abaixo discriminada:

I - Circulo de Oficiais Especiais;

1 - Comandante;

2 - Sub Comandante;

II - Circulo de Oficiais;

1 - Inspetor;

III - Circulo de Graduados;

1 - Supervisor;

2 - Guarda Municipal 2a Classe.

IV - Circulo de Praças;

1 - Guarda Municipal - 3a Classe;

2 - Aluno do Curso de Formação de Guarda Municipal.”

Já na nova Lei n°4.167/2016, a carreira ficou composta da seguinte forma:

“Art. 12. Integram a Guarda Municipal hierarquicamente escalonados:

I - Comandante da Guarda Municipal;

II - Sub Comandante;

III - Guardas Municipais Classe Inspetor;

IV - Guardas Municipais Classe Sub Inspetor;

V - Guardas Municipais Classe Supervisor;

VI - Guardas Municipais Classe especial;

VII - Guardas Municipais 1a classe;

VIII - Guardas Municipais 2a Ciasse;

IX -
Guardas Municipais 3a Classe
, e;

X - Guardas Municipais Classe Inicial.”

Portanto, fazendo uma simples correspondia temos que:

O cargo de “Guarda Municipal - 3a Classe” tornou-se “Guardas Municipais Classe Inicial”.

Já o cargo de “Guarda Municipal 2a Classe” tornou-se Guardas Municipais 3a Classe”.

Assim, na Lei antiga a autora possuiria o nome do cargo como 2° classe, sendo o segundo da carreira. Já na nova lei, o segundo cargo da carreira chama-se 3° classe.

Ora, trata-se de simples nomenclatura nova, não implicando em enquadramento automático em cargo inferior com redução salarial, pois apesar da coincidência de termos, não equivale ao mesmo cargo.

Tal fato fica nítido na portaria de nomeação, anexa no ID n° 114549976.

Assim, não houve demonstração de prejuízo financeiro, enquadramento em cargo inferior e redução salarial.

Vejamos julgados do E. TJMT e da Turma Recursal

no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IREDUTIBILIDADE SALARIAL – RECURSO PROVIDO.

Não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal, percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. (REsp 1759323/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Se não foi demonstrado que houve redução na remuneração percebida, inexiste qualquer ofensa ao princípio da irredutibilidade salarial.

(TJMT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002679-74.2017.8.11.0002, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data de Publicação: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – GUARDA MUNICIPAL – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA NORMA – IMPOSSIBILIDADE – ENQUADRAMENTO DA AUTORA REALIZADA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016 – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIRA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT – RECURSO INOMINADO: 1024698-69.2020.8.11.0002, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, Data de Julgamento: 19/08/2021, Turma Recursal Única)

Assim, escorreita a sentença de improcedência, devendo ser mantida.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022